Tribunal: TJDFT
Processo: 0725572-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725572-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HUEGNO HOLANDA DA SILVA - ME, HUEGNO HOLANDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em face de HUEGNO HOLANDA DA SILVA e HUEGNO HOLANDA DA SILVA – ME, que indeferiu o pedido de penhora de bens em duplicidade e de elevado valor existentes na residência dos agravados, com a nomeação da parte agravada como fiel depositária dos bens. A liminar foi indeferida. Em seguida, verificou-se a retratação parcial do juízo, com deferimento da penhora. Intimado, o agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator